Tribunal: TJBA
Processo: 0304629-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0304629-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CARLOS RAIMUNDO DE VIVEIROS LIBORIO

Advogado(s): RODINELE ALVES DA SILVA, MARCOS ROBERTO ANTAS SILVA, JORGE GUSTAVO CARRUEGO

EMBARGADA: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. A parte embargante sustentou omissão quanto à aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas, bem como pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos princípios invocados pela parte embargante e se haveria necessidade de reforma do julgado em razão do alegado vício, além de avaliar a ocorrência de prequestionamento implícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente as teses recursais apresentadas, inclusive quanto aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, afastando-as por ausência de comprovação do preparo recursal, pressuposto recursal de admissibilidade.

A omissão a que se refere o art. 1.022, II, do CPC, é aquela incidente sobre ponto que deveria ser decidido e não foi, e não sobre a ausência de menção a todos os argumentos expendidos pelas partes.

Não se verifica afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, uma vez que a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para revelar o convencimento do órgão julgador.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento considera-se implícito quando a matéria é debatida no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, e não se constatando caráter protelatório, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se advirta a parte quanto à sua possibilidade em caso de reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas relevantes, ainda que não mencione todos os argumentos das partes.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é objeto de debate e decisão, conforme art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0304629-72.2013.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
o
Agravo Interno n.
0304629-72.2013.8.05.0001

interposto nos autos d
a

A
pelação Cível

n.
0304629-72.2013.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
CARLOS RAIMUNDO DE VIVEIROS LIBÓRIO
e

e
mbargad
a
,

UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12